Tribunal: TJBA
Processo: 8094967-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094967-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. TEMA 922. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, em que se reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou-se a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco, sob pena de multa, mas se indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com base na existência de inscrições preexistentes legítimas. A autora sustenta que a negativação é indevida, pois jamais contratou com o réu, e que a aplicação da Súmula 385 do STJ seria descabida, por se tratar de apontamento único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da inexistência do débito, quando já existentes registros anteriores legítimos não impugnados nos autos, questionando-se ainda a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A apelante impugna exclusivamente o indeferimento da indenização por danos morais, reconhecida a inexigibilidade da dívida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, por se tratar de ato lesivo à honra objetiva.
5. Todavia, o STJ, ao julgar o REsp 1.386.424/MG sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 922), firmou entendimento de que a existência de inscrição anterior legítima em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, ainda que a posterior seja indevida.
6. No caso concreto, restou comprovada a inexistência do débito objeto da negativação promovida pelo apelado, mas também se confirmou a existência de outras cinco inscrições preexistentes, conforme documento de ID 84115999, o que afasta o cabimento de reparação por dano moral, nos moldes da orientação pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.
________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 373, II. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 922); STJ, REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, DJe 27.08.2008; TJBA, ApCiv 8144914-71.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, DJe 19.12.2024; TJBA, ApCiv 8142194-63.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 22.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094967-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAROLINA MARTINS DOS SANTOS e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.